Tribunal: TJPA
Processo: 0006793-86.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006793-86.2017.8.14.0003

APELANTE: GENESI SOUSA BATISTA, GENILSON SOUSA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA

RECURSO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre apelação criminal interposta por GENILSON SOUSA BATISTA e GENESI SOUSA BATISTA contra a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CPB, na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018. A sentença de 10 de maio de 2024 condenou Genilson Sousa Batista a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e Genesi Sousa Batista a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, representando ambos os réus, interpôs Recurso de Apelação requerendo:

Para GENESI SOUSA BATISTA, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não havia prova inconteste de autoria e que a única "prova" era o reconhecimento informal da vítima, não corroborado.

Para GENILSON SOUSA BATISTA, a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP).

No recurso de apelação, a defesa reiterou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento da pena-base ao mínimo legal para ambos os apelantes, arguindo que o juízo
a quo
confundiu "personalidade" com "antecedentes criminais" e valorou negativamente a "culpabilidade" de forma indevida, ferindo os princípios da presunção de inocência e
ne bis in idem
.

III. Razões de decidir

O tribunal rejeitou o pleito de absolvição de GENESI SOUSA BATISTA por insuficiência de provas, entendendo que a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo foram amplamente comprovadas pela prova oral colhida. A vítima e as testemunhas (Natanel de Jesus Ramos, Eliton Correa de Lima e Francisco Freitas Filho) prestaram depoimentos claros e detalhados, confirmando os fatos e a participação de Genesi, inclusive com base nas declarações de "Finica" sobre a confissão dos irmãos e a oferta do celular roubado. A decisão destacou que os depoimentos policiais são provas idôneas e que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Apesar da confissão de Genilson ter aparentemente negado a autoria de Genesi, as demais provas e testemunhos apontaram para a participação deste último.

Quanto à dosimetria da pena, o tribunal acatou parcialmente o recurso da defesa para revisar a valoração das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
O tribunal considerou a fundamentação do juízo
a quo
genérica, que afirmou que "o acusado agiu com culpabilidade acima do normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, pois fora um crime premeditado". Entendeu-se que tal fundamentação genérica ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, neutralizando este vetor.

Personalidade:
O tribunal considerou equivocada a valoração negativa da personalidade pelo juízo
a quo
, que destacou que "o réu é portador de personalidade NEGATIVA, vez que responde a vários crimes nessa comarca". Afirmou-se que inquéritos e processos penais em andamento ou condenações não transitadas em julgado não podem ser negativamente valorados para elevação da pena-base, conforme a Súmula 444/STJ. Assim, este vetor também foi neutralizado.

Atenuantes/Agravantes:
Confirmou-se a existência de atenuante de confissão para Genilson Sousa Batista, mas sem redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da Súmula 231 do STJ. Não foram identificadas atenuantes para Genesi ou agravantes para ambos.

Causas de Aumento:
Manteve-se o aumento de pena em 1/3 na terceira fase da dosimetria devido à causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de agentes e uso de arma), e não houve causas de diminuição.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu do recurso de apelação e deu-lhe parcial provimento, neutralizando os vetores culpabilidade e personalidade para os recorrentes Genilson Sousa Batista e Genesi Sousa Batista. A pena definitiva para ambos os recorrentes foi fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
. A pena-base foi restabelecida ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A detração penal deve ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CPB (Código Penal Brasileiro); Art. 65, III, "d" do CP (Código Penal); Art. 59 do Código Penal; Art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018

TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023

REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013

HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021

Súmula 444/STJ

Súmula 231, do STJ

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DOS RECORRENTES E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0006793-86.2017.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

APELANTES: GENILSON SOUSA BATISTA E GENESI SOUSA BATISTA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DEFENSOR PÚBLICO: HILDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
GENILSON SOUSA BATISTA E GENESI SOUSA BATISTA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer que o condenou às penas de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu a denúncia contra os acusados, imputando-lhes o crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma
(art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, conforme a redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Segundo consta da peça acusatória, na manhã de 20 de agosto de 2017, em Uruará, a vítima Felipe Silva de Oliveira foi abordada por Genilson e Genesi em uma motocicleta Honda BIZ vermelha. Genesi, o carona, desceu da moto e, utilizando um objeto pontiagudo similar a uma faca, ameaçou a vítima e exigiu o celular, que foi entregue. Após o crime, a vítima notou detalhes da vestimenta e boné de Genilson. A polícia, informada pela vítima, localizou Evanilson de Jesus do Carmo, vulgo "Finica", que afirmou que os denunciados confessaram o assalto ("fizeram 'corre'") e lhe ofereceram o celular roubado por R$ 30,00. A motocicleta e o boné foram apreendidos na residência dos denunciados.

A denúncia foi
recebida em 12 de setembro de 2017
.

A
Resposta à Acusação foi
apresentada em 28 de setembro de 2017.

Em 06 de fevereiro de 2018, foram ouvidas as testemunhas Natanel de Jesus Ramos, Eliton Correa de Lima e Francisco Freitas Filho. Nesta mesma audiência, o juízo revogou as prisões preventivas de ambos os réus.

Em 20 de fevereiro de 2020, foi decretada a
revelia de ambos os réus
, o que prejudicou seus interrogatórios.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, pugnando pela
condenação de ambos os réus
pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma.

A Defensoria Pública, representando ambos, apresentou memoriais finais. Para
GENESI SOUSA BATISTA
, requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que não havia prova inconteste da autoria e que a única "prova" era o reconhecimento informal da vítima, não corroborado. Para
GENILSON SOUSA BATISTA
, a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP) e a desqualificação do concurso de agentes, pois ele afirmou ter cometido o delito sozinho, sem a participação do denunciado Rodrigo Lopes Sousa (corréu Genesi). A defesa também solicitou que as circunstâncias judiciais fossem consideradas favoráveis, devido às leves consequências do crime (bens restituídos).

Na data de 10 de maio de 2024 foi prolatada sentença que
julgou a
denúncia procedente para condenar ambos os réus
, Genilson Sousa Batista e Genesi Sousa Batista, pelo crime de roubo circunstanciado (Art. 157, §2º, I e II, do CPB), à pena:
Genilson Sousa Batista
foi condenado à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
e que, após detração, resultou em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias a cumprir, no regime inicial semiaberto;
Genesi Sousa Batista
foi condenado à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e que, após detração, foi estabelecida em 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias (período de prisão provisória de 21/08/2017 a 06/02/2018), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias a cumprir no regime inicial semiaberto.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
para
ambos os réus
em 18 de maio de 2024. As razões da apelação reiteraram a solicitação de
absolvição de Genesi Sousa Batista por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a
redução do
quantum
de aumento da pena-base ao mínimo legal para ambos os apelantes
. Arguiu que o juízo
a quo
confundiu "personalidade" com "antecedentes criminais" e valorou negativamente a "culpabilidade" de forma indevida, ferindo os princípios da presunção de inocência e
ne bis in idem
.

Em 28 de junho de 2024, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, requerendo o
não provimento da apelação
e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em 06 de setembro de 2024, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves emitiu parecer sobre o recurso de apelação, opinando pelo
conhecimento
do recurso e pelo
parcial provimento,
a fim de que seja afastada a valoração negativa atribuída à personalidade do réu, contudo, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal, nos termos da manifestação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE GENESI SOUSA BATISTA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O recurso de apelação interposto por GENESI SOUSA BATISTA pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não há prova inconteste de sua autoria e que o corréu Genilson Sousa Batista teria declarado sua inocência.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo, do qual Genesi Sousa Batista foi denunciado e condenado em conjunto com Genilson Sousa Batista, foram
amplamente comprovadas nos autos pela prova oral colhida
.

A
vítima, Felipe Silva de Oliveira, e as testemunhas prestaram depoimentos claros e detalhados
tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, afirmando os fatos com riqueza de detalhes.

A testemunha NATANEL DE JESUS RAMOS relatou em juízo que foi procurado pela vítima Felipe, que alegou ter sido assaltado por três indivíduos em uma motocicleta vermelha "biz". O menor (vítima) reconheceu um dos envolvidos como "Finica". "Finica" por sua vez, informou aos policiais que GENESI e GENILSON lhe
confessaram a autoria do "corre" (assalto)
e
ofereceram o celular da vítima à venda por R$30,00
.

A testemunha ELITON CORREA DE LIMA, outro membro da equipe policial, corroborou que "Finica" confessou que os irmãos Genesi e Genilson realizaram o assalto. Também afirmou que a vítima reconheceu os dois réus por fotografias e pelo boné usado por um deles, e que a
motocicleta vermelha "biz" foi avistada na residência de Genesi e Genilson
.

A testemunha FRANCISCO FREITAS FILHO, condutor da viatura, também recordou que "Finica" disse que os irmãos Genesi e Genilson estavam juntos no assalto.

Embora a defesa alegue que a única prova contra Genesi seja a palavra isolada da vítima e um reconhecimento informal, os
depoimentos dos policiais são provas idôneas
e a
palavra da vítima em crimes contra o patrimônio tem especial relevância
, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu neste caso.

Apesar de Genilson Sousa Batista ter confessado a autoria delitiva na fase inquisitiva e aparentemente negado a autoria do corréu Genesi,
as demais provas e os depoimentos testemunhais apontam para a participação de Genesi Sousa Batista na empreitada criminosa
.

A decisão do magistrado de primeiro grau baseou-se em
provas colhidas durante a instrução processual sob o crivo do contraditório
, refutando as alegações de insuficiência probatória.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Portanto, os elementos fático-probatórios constantes nos autos são robustos e suficientes para confirmar a autoria delitiva de GENESI SOUSA BATISTA no crime de roubo majorado. O conjunto probatório não se limita à palavra isolada da vítima ou a um reconhecimento informal, mas é solidificado pelas declarações de "Finica" sobre a confissão dos irmãos e a oferta de venda do bem roubado, bem como a localização da motocicleta utilizada no crime na residência dos réus.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA
GENESI SOUSA BATISTA

A priori, destaco que consta dos autos informação de que o recorrente Genilson Sousa Batista veio a óbito, porém, a certidão de óbito juntada aos autos é ininteligível, de modo que esta Relatoria não pode atuar com certeza e aplicar a extinção da punibilidade pela morte. Portanto, a dosimetria da pena será analisada apenas em face de Genesi Sousa Batista.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores personalidade e culpabilidade, alegando que não foram devidamente avaliadas, sendo, inclusive, a culpabilidade considerada normal à espécie, fixando a pena-base do recorrido

Genesi Sousa Batista
foi condenado à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e que, após detração, foi estabelecida em
05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias (período de prisão provisória de 21/08/2017 a 06/02/2018), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
a cumprir no regime inicial semiaberto.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

a)

Sobre a culpabilidade o Magistrado a quo destacou que
“o acusado agiu com culpabilidade acima do normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, pois fora um crime premeditado;
”

Essa circunstância judicial refere-se ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta.

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

b)

Sobre a
personalidade
, entendo equivocada, pois não há como o magistrado vincular um desajuste na personalidade do Réu pela simples análise da folha de antecedentes do recorrente. Segundo o magistrado a quo destaca que

“o réu é portador de personalidade NEGATIVA, vez que responde a vários crimes nessa comarca;”

Por mais que não se exija um laudo psicológico como requisito para valorar o vetor personalidade, é necessário elementos concretos nos autos que indiquem que a personalidade do Réu realmente é desajustada de modo a elevar sua pena. Nesse sentido:
“
3. A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ.”
(STJ - (HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Como a culpabilidade e a personalidade tiveram fundamentação lacônicas e genéricas, a pena-base deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
ao crime previsto no art. 157, § 2.ª, inciso I e II, do Código Penal,
a pena-base
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Existe circunstância atenuante para o recorrente Genilson Sousa Batista, a confissão, porém, como a nova pena-base foi fixada no mínimo legal, não pode mais ser reduzida, face impeditivo da Súmula 231, do STJ. Não há atenuante para Genesi Sousa Batista. Não há circunstâncias agravantes para ambos.

Na terceira fase da dosimetria está presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, pelo que majoro a pena do crime de roubo no patamar de 1/3.

Sem causa de diminuição.

Destarte, a pena definitiva para ambos os recorrentes será fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando os vetores culpabilidade e personalidade da pena-base do recorrente Genesi Sousa Batista, fixando, agora nova pena em definitivo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se o Juízo da Vara de Curua-PA para que junte aos autos certidão de óbito legível do acusado Genilson Sousa Batista.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025